Tribunal: TJDFT
Processo: 0743076-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. PRÉVIA DELIBERAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF. IRREGULARIDADE SANADA. FLAGRANTE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF já foi instalado e, na reunião realizada no dia 10.10.2023, ratificou os atos que fixaram as contribuições mensais dos beneficiários do plano de saúde, de modo que foi sanada a irregularidade suscitada pelo agravante.
2. Considerando o flagrante desequilíbrio atuarial, conclui-se que a falta de reajuste poderá comprometer o funcionamento do plano, gerando prejuízos a toda a coletividade, inclusive para os substituídos da parte agravante.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.